Tribunal: STF
Processo: RE 1476612
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ANÁLISE DE LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINTRAFESC. SINDICATO RESIDUAL. SERVIDORES EM ATIVIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESTADO DE SANTA CATARINA. CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Constatada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, a este compete a representação dos interesses da classe respectiva, inviabilizando que outros sindicatos, de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. Os servidores que pertencem à categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos” (fl. 1, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 8º da Constituição da República e a Súmula n. 677 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “o r. acórdão limitou a substituição processual do SINTRAFESC, Sindicato-Autor, desconsiderando que vários substituídos estão vinculados a entidade autora e com domicílio no Estado de Santa Catarina. O Acordão invadiu a competência para afastar a legitimidade da parte autora, desconhecendo a Súmula 677/STF que atribui ao Ministério do Trabalho/Economia as questões de unicidade. O Sintrafesc detém legitimidade de sindicato geral e pode representar categoria de forma ampla e irrestrita” (fl. 16, e-doc. 20).



    Salienta que “o acordão entendeu que existindo o SINDPREVS, sindicato específico da categoria vinculada ao Ministério da Saúde, o SINTRAFESC– sindicato geral não teria legitimidade para ajuizar o processo. Discordamos, se o artigo 8 III da CF garante a legitimidade independente de filiação, ambos os Sindicatos podem representar a categoria, desde que não ocorra conflito de interesses, sempre preservando os interesses da categoria. Ao prevalecer o entendimento há violação direta ao artigo 8º III da CF” (fls. 18-19, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Sobre o art. 16, da LACP, não se pode confundir limite territorial do juízo com limite jurídico de extensão da coisa julgada. Não é por outro motivo que, apesar de reconhecida a eficácia jurídica do art. 16, da LACP, há quem aponte a necessidade de realizar a sua interpretação histórica e sistemática, passando-se a entender que a limitação não é da coisa julgada, mas sim dos abrangidos pela sentença no caso de direitos individuais homogêneos, por serem divisíveis, nos termos do art. 2-A, da Lei 9494/1997 (...)



    Ademais, não há falar em ausência de interesse processual pelos mesmos fundamentos acima expostos. Assim, dentro dessa compreensão possível do art. 16, da LACP, reconheço, em parte, a limitação dos efeitos da presente sentença para deferi-la unicamente ao âmbito de atuação do sindicato autor (...)



    Na presente ação, o sindicato autor, SINTRAFESC, possui claramente um caráter mais amplo de representação, como se extrai de seu Estatuto Social (...)



    Todavia, como se observa na ACP 50258355420184047200, o sindicato autor, SINDPREV/SC, é o sindicato específico da categoria a ser beneficiada – servidores públicos federais em atividade, vinculados à União Federal (Ministério da Saúde) no Estado de Santa Catarina, como se extrai de seu Estatuto (...)



    Cabe ressaltar que a legitimidade ativa é questão de ordem pública, podendo ser examinada, inclusive, de ofício. No caso, embora não tenha sido objeto de recurso, foi alegada em matéria de defesa no juízo originário e em contrarrazões à apelação, o que autoriza a sua análise por este Tribunal.



    Assim, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, SINDPREV/SC) para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINTRAFESC), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses.



    Diante desse contexto, os servidores que pertencem à categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos. Por esse motivo, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTRAFESC para a propositura da presente demanda, porquanto não possui representatividade em relação à categoria específica dos servidores públicos federais em atividade, vinculados à União Federal (Ministério da Saúde) no Estado de Santa Catarina”(fls. 4-11, e-doc. 12). 



    4. O exame da pretensão do recorrente, no ponto relativo à legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina – Sintrafesc, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.347/1985 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’ (Tema nº 823). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.385.946-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.461-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 630 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS SINDICALIZADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança coletivo ainda que a pretensão veiculada interesse a apenas parte da categoria representada – enunciado n. 630 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à existência ou não de conflito de interesses entre os filiados do Sindicato – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.229.269-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora